Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702542-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: LINDEMBERGUE IGOR SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e nulidade de atos processuais ante a renúncia de advogados e, posteriormente, rejeitou embargos declaratórios. O Agravante alega que “chamamento do feito à ordem decorre do fato de que na petição de Id. 41118074, os antigos patronos da Agravante informaram perante este juízo sobre a renúncia de todos os advogados constituídos nos autos em face da dissolução da sociedade de advogados que integravam, consoante exposto na carta de renúncia de Id. 41118116, o que já fora abordado como preliminar na petição de Id. 49829054 diante da ausência de manifestação do juízo a quo”, argumentando não possuir patrono regularmente habilitado nos autos e está com sua defesa prejudicada. Entende que se cuida de nulidade processual insanável. Salienta a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo bacenjud, uma vez que a quantia foi empenhada em favor do credor pignoratício nos termos dos contratos juntados aos autos. Em longo e confuso arrazoado, reafirma a necessidade de sua intimação pessoal para regularizar a representação processual e de liberar os valores constritos. Requer: “Preliminarmente, seja concedida, nos termos do art. 1019, I do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o do CPC para “suspender a decisão que se manifestou contrariamente ao chamamento do feito à ordem e impugnação a penhora dos valores bloqueados via BACENJUD, e, por conseguinte, as consequências do respectivo ato, a fim de que a Agravante seja intimada pessoalmente para regularizar a sua representação processual por meio de novo patrono nos autos no prazo determinado por Vossa Excelência, nos termos do art. 76 do CPC, e, por outro lado, de que não sejam liberados os valores bloqueados via BACENJUD em favor do Agravado” até o julgamento definitivo do presente recurso; • No mérito, seja confirmada a tutela/liminar ora vindicada e seja reformada a decisão interlocutória de ID’s 51633935 e 53305829, que indeferiu a impugnação a penhora e o chamamento do feito à ordem apresentado pela Agravante no ID 49829054 e seguintes, conforme decisão de ID 51633935, e ainda rejeitou os embargos de declaração interpostos pela Agravante conforme decisão de ID 53305829, para afastar a violação de lei federal e, com efeito, seja a Agravante intimada pessoalmente para regularizar a sua representação processual por meio de novo patrono nos autos no prazo determinado por Vossa Excelência, nos termos do art. 76 do CPC, e, por outro lado, seja declarada a nulidade da penhora dos valores bloqueados via BACENJUD outrora realizada na forma do artigo 917, §1o, do CPC, c/c artigo 854, §3o, inciso I do CPC, haja vista a impenhorabilidade estampada na forma do artigo 833, XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 1451 e seguintes do Código Civil, razão pela qual requer seja determinada a liberação dos valores bloqueados, ou, subsidiariamente, caso o D. Juízo entenda pela manutenção dos valores bloqueados seja intimado o Banco do Brasil S/A, credor pignoratício em face da operação n° 294.404.923 e da operação n° 294.404.924, na pessoa do gerente da agência do Banco do Brasil EMPRESA SUL – prefixo 3478-9, localizada na 516 sul, Sr. Sandro Luiz Berte, inscrito no CPF sob o no 016.836.859- 54, por ser esta a agência responsável pela condução dos assuntos relativos ao contrato da Agravante, conforme consta da quinta rerratificação ora anexada nos autos, em observância aos artigos 1459 e seguintes do Código Civil e aos artigos 799 e seguintes do Código de Processo Civil.” É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Demais disso, não se mostra possível antever de modo inequívoco a probabilidade do direito buscado, especialmente no que se refere a admissibilidade do agravo de instrumento. Com efeito, se parte das afirmações contidas na petição inicial forem procedentes, este recurso sequer poderia ser conhecido, tendo em visto que estaria subscrito por advogado sem procuração nos autos e nem anexada a petição inicial deste agravo. Contudo, considerando o que restou afirmado na decisão objeto da impugnação, postergo o exame dos pressupostos de admissibilidade para depois do contraditório. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator